Tribunal: TJBA
Processo: 8062676-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062676-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: Município de Andorinha e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL (TFA). INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. MUNICÍPIO DE ANDORINHA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA MUNICIPAL. TEMA 919/STF. DISTINÇÃO ENTRE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO E TAXA DECORRENTE DO PODER DE POLÍCIA SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA MUNICIPAL APARENTEMENTE PRESERVADA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela OI S.A. contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Senhor do Bonfim/BA que, em sede de Mandado de Segurança, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TFA) incidente sobre a infraestrutura de telecomunicações instalada no Município de Andorinha. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade da TFA; (ii) analisar, em cognição sumária, a competência do Município para instituir a referida taxa sobre infraestrutura de telecomunicações, à luz do decidido pelo STF no Tema 919 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do Agravo de Instrumento limita-se ao controle da decisão interlocutória impugnada, não cabendo o exame exauriente do mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância. 4. O deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme o art. 300 do CPC. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919 (RE 776.594), embora tenha fixado a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, ressalvou a competência dos Municípios para fiscalizar o uso e a ocupação do solo, bem como para exercer o poder de polícia ambiental sobre tais estruturas. 6. A taxa em questão, denominada Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TFA) e instituída pelo art. 226 da Lei Municipal nº 499/2018, insere-se, a priori, na competência municipal para fiscalizar questões de interesse local, como o ordenamento urbano e a proteção ambiental (art. 30, I e II, e art. 23, VI, da CF/88), e não na fiscalização do serviço de telecomunicações em si. 7. O poder de polícia ambiental justifica a fiscalização da instalação de estruturas físicas no território municipal, sendo essa uma competência concorrente que pode coexistir harmonicamente com a competência federal sobre a matéria técnica de telecomunicações. 8. A Agravante não demonstrou, de plano, a ausência de correlação entre o tributo e o exercício do poder de polícia municipal ou a manifesta desproporcionalidade do valor cobrado, o que afasta a verossimilhança do direito alegado. 9. Diante da ausência do fumus boni iuris, afigura-se correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sendo desnecessária a análise aprofundada do periculum in mora. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento desprovido, Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A competência para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de equipamentos de telecomunicações é privativa da União (Tema 919/STF), o que não se confunde com a competência municipal para instituir taxa decorrente do poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo e a fiscalização ambiental da instalação de tais estruturas. 2. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, o que não ocorre quando a taxa municipal se fundamenta, em princípio, no exercício regular do poder de polícia ambiental e urbanístico. 3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado, a manutenção da decisão que indefere a liminar em mandado de segurança é medida que se impõe, independentemente da discussão sobre o perigo da demora. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 21, XI, 22, IV, 23, VI, 30, I e II, e 145, II; CPC, art. 300; CTN, art. 151; Lei Municipal nº 499/2018, art. 226. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594 (Tema 919); TJBA, Apelação Cível nº 8001182-44.2021.8.05.0191. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062676-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelada Município de Andorinha e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora